Tribunal: TJPA
Processo: 0803189-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803189-88.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, CLEIDENEI MARQUES DE SOUSA

PACIENTE: EDSON LIMA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MEDIDA EXTREMA, MORMENTE PELO DELITO IMPUTADO AO PACIENTE NÃO COMPORTAR PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DO EFETIVO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ESTABELECIDAS – PREVISÃO DISPOSTA NOS ARTS. 312 E 313, INC. III, DO CPB. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, vê-se ter o magistrado de primeiro grau a fundamentado na necessidade de assegurar o cumprimento de medidas protetivas impostas anteriormente em favor da vítima, as quais foram descumpridas pelo coacto, bem como assegurar a ordem pública, tendo em vista a extrema violência por ele perpetrada, pois chegou a ameaçar a vítima com um machado,
sendo válido ressaltar que, o coacto encontra-se segregado há pouco mais de um mês, de modo a não haver se falar, ao menos por ora, em desproporcionalidade da medida extrema a ele imposta com a pena máxima prevista ao crime a ele imputado
, mormente diante dos motivo já elencados supra, sob respaldo do disposto no art. 313, inc. III, do CPP, não se vislumbrando qualquer constrangimento ou irrazoabilidade à medida extrema até então. 2) CRIME DE AMEAÇA CUJA PENA MÁXIMA PREVISTA NÃO AUTORIZA O REGIME PRISIONAL FECHADO, NO QUAL ORA SE ENCONTRA O PACIENTE – NÃO CONHECIMENTO. Não se presta a via do
habeas corpus
para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Precedentes do STJ. 3) DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO E PRECARIEDADE DOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO. Não há nos autos notícias de ter a defesa do paciente submetido a questão à análise do magistrado de primeiro grau, de sorte que eventual análise neste segundo grau de jurisdição acarretaria a vedada supressão de instância, sobretudo diante da ausência de constrangimento ilegal evidente capaz de ensejar o seu conhecimento de ofício. 6)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do
mandamus,
e nesta, denegá-lo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 21 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de Edson Lima dos Santos, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Breves.

Narra a impetrante estar o paciente preso por força de prisão e flagrante convertida em preventiva desde 05 de abril de 2020, pela suposta prática do crime de ameaça no âmbito doméstico, alegando, em síntese, inexistir fundamentação à medida extrema, a uma porque a pena máxima do crime imputado ao coacto é inferior a quatro anos, pelo que não se admite prisão preventiva na hipótese; a duas, porque o regime prisional eventualmente estabelecido em caso de condenação será o aberto, que, por sua vez, é igualmente incompatível com a medida extrema; a três, porque a segregação cautelar do aludido paciente se mostra desproporcional diante da atual pandemia de COVID-19, sobretudo em razão da inadequação e precariedade dos estabelecimentos prisionais, bem como em observância à Recomendação n. 62, do CNJ.

Assim, requereu o impetrante a concessão liminar do
writ,
com a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente e a consequente expedição do alvará de soltura em favor dele, sendo que, subsidiariamente, pleiteou a substituição da medida extrema por outras cautelares diversas e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Vindo os autos a mim distribuídos, negue a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde 04 de abril de 2020, pela suposta prática do crime capitulado no art. 147,
caput,
do CPB, c/c os arts. 5º e 7º inc. II, da lei 11.340/06, ressaltando o fato de terem sido decretadas medidas protetivas de urgência nos autos de processo diverso, cuja vítima é a mesma do ora referido, as quais o acusado veio a descumprir, evidenciando sua propensão à contumácia delitiva.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo não conhecimento do
mandamus,
sob pena de supressão de instância e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, vê-se ter o magistrado de primeiro grau a fundamentado sobretudo na necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a execução das medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima, isso porque, conforme mencionou aquele juízo em seu
decisum
, o paciente registra antecedentes criminais, inclusive como incurso em crime de violência doméstica praticado contra a mesma ofendida, demonstrando a sua inclinação à reiteração delitiva, além de ressaltar ter sido o crime em comento praticado com extrema violência, pois o paciente utilizou-se de um machado para ameaçar a vítima, sendo que em suas informações, o magistrado esclareceu ainda, que o coacto chegou a ameaçá-la de morte, tudo isso na frente das filhas do casal.

Assim, não prospera o argumento da impetrante do paciente não preencher os requisitos autorizadores da medida extrema, tampouco que o crime a ele imputado não comporta prisão preventiva, isso porque, como bem fundamentou o magistrado de primeiro grau, a prisão preventiva do mesmo mostra-se salutar à garantia da ordem pública e para assegurar a execução de medidas protetivas de urgência decretadas, à luz do art. 313, inc. III, do CPP.

Cumpre ressaltar, que na hipótese não há que se falar, ao menos por ora, em desproporcionalidade da medida extrema imposta ao paciente com a pena máxima prevista ao crime a ele imputado, pois, da leitura dos autos, vê-se estar o mesmo preso preventivamente há pouco mais de um mês, sob respaldo do disposto no art. 313, inc. III, do CPP, conforme visto alhures, não se vislumbrando, portanto, qualquer constrangimento ou irrazoabilidade à medida extrema.

De igual modo, não prospera o argumento da impetrante de que, se condenado for, o máximo da pena possível imposta ao paciente será de seis meses de detenção,
ex-vi
art. 147, do CPB, cujo regime prisional autorizado pelo referido
quantum
é o aberto, não havendo razão de ser o mesmo permanecer preso provisoriamente em regime fechado. Isso porque, a prisão acautelatória possui natureza diversa da decorrente de sentença condenatória, tendo aquela, no caso de violência doméstica, sobretudo a finalidade de assegurar a execução de medidas protetivas de urgência, o que se mostrou salutar na hipótese, como visto alhures.

Ademais, não se presta a via do
habeas corpus
para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - "A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016).

II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes.

III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

IV - Na hipótese, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo agente que, em tese, "teria parado o carro em frente á residência da ofendida e,quando esta saiu de casa, desceu do veículo e apontou-lhe uma arma de fogo", desrespeitando medida protetiva anteriormente imposta, circunstância que denotam a periculosidade concreta do ora recorrente e justifica a imposição da medida extrema em seu desfavor. (precedentes).

V -
Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.

VI - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.

VII - No que pertine a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ressalta-se que tal pedido sequer foi apreciado pelo eg. Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

E ainda:

"não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus'
(HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016)”.

No mais, não se extrai dos autos ter a defesa do paciente submetido ao magistrado de primeiro grau a análise do argumento de ser a medida extrema desproporcional diante da atual pandemia de COVID-19, ante à inadequação e precariedade dos estabelecimentos prisionais, de sorte que a análise da questão neste grau de jurisdição acarretaria a vedada supressão de instância, pelo que sequer conheço da matéria, sobretudo diante da ausência de constrangimento ilegal evidente capaz de ensejar o seu conhecimento de ofício.

Por todo o exposto, conheço em parte o
writ,
e nesta, o denego.

É como voto.

Belém, 25/05/2020